Tribunal: CARF
Processo: 10980.724683/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.724683/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.648 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
CLEIA MARIA BONATTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF 1.
Na ocorrência de concomitância, há de se reconhecer a renúncia à instância
administrativa por força da Súmula CARF n.o 1.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por concomitância com ação judicial.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Da Notificação
O processo refere-se a Notificação de Lançamento, fl(s). 24/29, relativa ao(s) ano(s)-
calendário de 2006.
Foi exigido o valor de R$ 5.858,85.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.724683/2011-12
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.648 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724683/2011-12

O contribuinte calculou uma restituição no valor de R$ 621,05.
O valor do imposto suplementar, sujeito à multa de ofício, é de R$ 2.958,87.
Os valores foram confirmados pelo extrato de fl. 80.
A notificação decorreu da Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica e .
Da Informação Fiscal
O procedimento fiscal encontra-se relatado nos autos, em síntese:
· Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 22.771,86, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na
apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 683,16.
CNPJ/CPF - Nome da
Fonte Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Inform. Em
Dirf
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
em Dirf
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
00.360.305/0001-04 -
CAIXA ECONOMICA
FEDERAL

16987039968
22.771,86
0,00
22.771,86
683,16
0,00
683,16
· Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo
titular e/ou dependentes, no valor de RS 621,05, referente às fontes pagadoras abaixo
relacionadas
Fonte Pagadora:

CPF Beneficiário
IRRF
DIRF
IRRF
Declarado
IRRF
Glosado
29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL

16987039968
621,05
0,00
621,05
Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 27/04/2009. A ciência pelo(a) contribuinte
ocorreu em 06/05/2009, fl 76. O(a) contribuinte ingressou com Solicitação de
Retificação de Lançamento – SRL, da qual deve ciência de seu indeferimento em
16/08/2011, fl. 78. O(a) contribuinte ingressou com a impugnação em 31/08/2011, em
síntese:
· O impugnante requereu atualização do beneficio da aposentadoria do INSS
judicialmente . O Judiciário reconheceu o direito do impugnante efetuando o pagamento
de forma acumulada.
· Os valores recebidos acumuladamente deverão ser calculados mês a mês, de acordo
com as tabelas relacionadas a cada período, e não de forma acumulada.
· Insurge-se contra o juros de mora e contra multa com efeito de confisco.
· Cita princípios constitucionais e clama por ilegalidade e inconstitucionalidade da
cobrança do crédito fiscal.
· Cita a jurisprudência.
Outras Informações
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.648 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724683/2011-12

Consta cópia da Declaração de Ajuste Anual às fls. 66/70.
O(a) contribuinte junta documentos, fls. 45/64, para comprovar suas alegações.
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica declarados na DIRF:
NI Fonte Pagadora
Recebidos PJ Previdência Oficial Imposto Retido 13o Salário
Beneficiário Titular: 169.870.399-68
29.979.036/0001-40
12,267.28
0.00
621.05
1,038.82
T O T A L
12.267,28
0,00
621,05
1.038,81
Dirf Relacionadas às fls. 84/85.

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
CAIXA.
A tributação dos rendimentos recebidos por pessoas físicas, inclusive quando se trata de
rendimentos recebidos acumuladamente, é feita pelo regime de caixa, aplicando-se as
tabelas e alíquotas vigentes no anocalendário em que os rendimentos foram
efetivamente entregues ao contribuinte.
INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE
A autoridade administrativa não tem competência para decidir sobre a
inconstitucionalidade ou a ilegalidade de lei, matéria reservada ao Poder Judiciário.
JURISPRUDÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas não constituem normas complementares do
Direito Tributário, aplicando-se somente à questão em análise e vinculando as partes
envolvidas no litígio.
MULTA.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
ARGUIÇÃO
DE
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
As multas de ofício não possuem natureza confiscatória, constituindo-se antes em
instrumento de desestímulo ao sistemático inadimplemento das obrigações tributárias,
atingindo, por via de consequência, apenas os contribuintes infratores, em nada afetando
o sujeito passivo cumpridor de suas obrigações fiscais.
JUROS MORATÓRIOS.
Devidos os juros de mora calculados com base na taxa SELIC na forma da legislação
vigente. Eventual inconstitucionalidade e/ou ilegalidade da norma legal deve ser
apreciada pelo Poder Judiciário.
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado da decisão de primeira instância em 18/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 09/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos recebidos acumuladamente
sujeitam-se à tributação no regime de competência.
Na sequência, ingressou em juízo, pleiteando a anulação do lançamento e o
reconhecimento de inexistência de relação jurídico-tributária que determine a incidência de IR
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.648 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724683/2011-12

sobre valores recebidos em demanda de natureza previdenciária, a título de juros de mora, bem
como a aplicação do regime de competência para apuração do valor do tributo incidente sobre os
montantes. A sentença, favorável ao contribuinte, transitou em julgado em 23/07/2015, conforme
despacho à fl. 131.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Demonstrada a concomitância entre a esfera administrativa e a judicial, ocorre
automaticamente a renúncia a esta instância administrativa, aplicando-se a Súmula CARF n.o 01:

Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-93877, de 20/06/2002 Acórdão no 103-21884, de 16/03/2005 Acórdão
no 105-14637, de 12/07/2004 Acórdão no 107-06963, de 30/01/2003 Acórdão no 108-
07742, de 18/03/2004 Acórdão no 201-77430, de 29/01/2004 Acórdão no 201-77706, de
06/07/2004 Acórdão no 202-15883, de 20/10/2004 Acórdão no 201-78277, de
15/03/2005 Acórdão no 201-78612, de 10/08/2005 Acórdão no 303-30029, de
07/11/2001 Acórdão no 301-31241, de 16/06/2004 Acórdão no 302-36429, de
19/10/2004 Acórdão no 303-31801, de 26/01/2005 Acórdão no 301-31875, de
15/06/2005

Ocorrendo o trânsito em julgado, cabe a unidade de origem cumprir a decisão
judicial. Nada mais.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.648 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724683/2011-12

Fl. 138
DF CARF MF
Original